Tribunal: TJDFT
Processo: 0744938-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744938-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUSA AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de imissão na posse, deferiu tutela de urgência para imitir a autora/agravada na posse do imóvel do réu/agravante, mediante o depósito em consignação do valor ofertado (R$ 13.939,23). O agravante alega, em síntese, que: 1) o feito foi distribuído originariamente ao d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência em razão da necessidade de prova pericial para que seja apurado o valor do depósito para imissão provisória; 2) contra essa decisão, a autora/agravada interpôs o AI no 0711391-41.2020.8.07.0000, tendo sido indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal; 3) declinada a competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, foi deferido o pedido de imissão na posse; 4) há litisconsórcio necessário entre os coproprietários do imóvel, que não foram citados; 5) deve ser concluída a perícia para se aferir o valor a ser caucionado para fins de imissão provisória da agravada. Requer a suspensão da decisão agravada até que seja realizada a perícia judicial e regularizado o polo passivo da ação. Sem razão o agravante. De início, na mesma linha do Magistrado que inicialmente apreciou o feito, vislumbrei a necessidade de prévia perícia para apurar o valor do depósito para fins de imissão provisória na posse do imóvel, conforme decisão por mim proferida no AI no 0711391-41.2020.8.07.0000, principalmente pelo valor ofertado pela CELG, empresa desapropriante (R$ 13.939,23). Ocorre que o ora agravante noticia nos autos a existência de outros dez proprietários do imóvel, além de dois espólios. Acrescente-se, ainda, a Terracap, que também se intitula proprietária. Decorre disso que qualquer depósito antecipado a ser realizado pela CELG não chegará tão cedo às mãos de cada um dos anunciados proprietários. Nesse contexto, agora esclarecido pelo agravante, não se justifica adiar sine die as obras da linha de transmissão, de explícito interesse público, em proveito do agravante, que, na realidade, somente será beneficiado com os valores eventualmente depositados ao final desse processo. Assim, embora haja probabilidade do direito alegado diante do valor ofertado, inexiste o periculum in mora. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator